Tribunal: STF
Processo: Rcl 64245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vale S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos da Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal  e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, bem como contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Vale S.A. alega que “diversos Autos de Infração [teriam sido lavrados em seu desfavor] pela inspeção do trabalho”, em 2015, partindo-se “[da] premissa de que a terceirização alegadamente era ilícita, em especial sob o fundamento de que os serviços prestados pela Ouro Verde se inseriam na atividade-fim da Vale”.



    Dessa perspectiva, sustenta que



    “a fiscalização do trabalho desconstituiu o vínculo empregatício formal entre os trabalhadores e seu empregador Ouro Verde para em sequência constituí-lo diretamente com a Vale.



    Ato contínuo, foi lavrado o Auto de Infração nº. 20.589.903-0 por violação do art. 444 da CLT, consistente na manutenção de empregados em condições contrárias às disposições de proteção do trabalho, mais especificamente por ter a Ouro Verde supostamente mantidos empregados expostos a condições de trabalho análogo à de escravo.” (grifo nosso)



    A reclamante informa que 



    “a autuação que desconstituiu o vínculo formal dos empregados da Ouro Verde e atribuiu relação de emprego direta com a Vale (Auto de Infração nº 20.588.905-1 – Capitulação: art. 41 da CLT) foi anulada por outra decisão proferida pelo mesmo E. Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, nos autos da Ação Anulatória nº 0010784-59.2016.5.03.0004, também ajuizada pela Vale.”



    Argumenta, assim, que “os trabalhadores flagrados em situação regular não eram seus empregados, mas sim registrados e geridos pela Ouro Verde”, bem como que há registro no ato administrativo de que “o local de trabalho objeto de interdição por alegadas condições degradantes era de responsabilidade e abrigava a empresa Ouro Verde.”



    Vale S.A. alega que, com o objetivo de desconstituir o “Auto de Infração nº. 20.589.903-0 por violação do art. 444 da CLT”, “ajuizou Ação Anulatória perante a Justiça do Trabalho (Processo nº 0010787-11.2016.5.03.0005), a qual, todavia, foi julgada improcedente pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região”, tendo sido a solução questionada por recurso de revista, estando pendente de análise na Corte Superior da Justiça do Trabalho o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso.



    Defende que, ao julgar improcedente a Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005 (objeto da presente reclamação), a autoridade reclamada “ignorou que a motivação da lavratura do Auto de Infração nº 20.589.903-0 foi terceirização alegadamente ilícita [entre a Vale e a Ouro Verde diante da prestação de serviços na atividade-fim da Reclamante]”, “conforme é possível observar do histórico da autuação lavrado por violação do art. 444 da CLT“, o que vai de encontro à eficácia do julgado na ADPF nº 324.



    No ponto, pondera que  



    “o reconhecimento da licitude da terceirização na Ação Anulatória nº 0010784-59.2016.5.03.0004 induz efeitos essenciais para o deslinde do caso em epígrafe, já que o Auto de Infração que imputou responsabilidade pelo trabalho análogo à (sic) de escravo à Reclamante se pautou na premissa de que os empregados das (sic) Ouro Verde eram empregados da Reclamante, logo, se a licitude da terceirização foi reconhecida, mantem-se a validade do vínculo empregatício dos obreiros com a Ouro Verde e, consequentemente, é simplesmente impossível juridicamente e ilegal a responsabilização administrativa da Reclamante como se agente da suposta infração fosse.



    Em outras palavras, ainda que se admitisse a prática de ilícitos trabalhistas, estes foram praticados exclusivamente pela Ouro Verde (empregadora) em relação aos trabalhadores flagrados em situação irregular (seus empregados), sendo certo que à Reclamante não é possível a imputação de responsabilidade administrativa em substituição, isto é, é impossível a transmissão de pena.”



    Vale S.A. sustenta, ainda, que  



    “não se pode admitir que a Justiça do Trabalho, a pretexto de aplicar entendimento superado para a terceirização, deixe de observar o disposto no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante nº 10, declarando, por meio de órgão fracionário, a inconstitucionalidade de ato normativo autorizador da contratação de prestadores de serviços.”



    A reclamante requer:  



    “a) A prolação de decisão monocrática, em caráter de urgência, para que seja reconhecido que o v. acórdão reclamado, proferido pela C. 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região nos autos da Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005, viola tese fixada na ADPF 324 e, consequentemente, seja declarada a nulidade do Auto de Infração nº 20.589.903-0 objeto da referida Ação;



    b) Sucessivamente, o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, o v. acórdão reclamado, proferido pela C. 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região nos autos da Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005 e a tramitação da referida Ação Trabalhista até a decisão final da presente reclamação;



    c) A procedência da presente reclamação, em caráter definitivo, com a consequente cassação do v. acórdão proferido pela C. 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região nos autos da Ação Anulatória nº 0010787- 11.2016.5.03.0005, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 20.589.903-0, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.



    Citada, a União apresentou contestação, mediante a qual pede “o não conhecimento da reclamação, e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial”.



    Sustenta que a presente reclamação é utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que, por meio da reclamação constitucional, a Vale S.A. “objetiv[a] a revisão do mérito [do julgado na Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005,] com fundamentos que já foram inclusive aduzidos no agravo de instrumento destinado a destrancar o recurso de revista”.



    A União defende, também, que a pretensão demanda “o reexame do conjunto fático-probatório, a fim de demonstrar a ausência de responsabilidade pelas diversas irregularidades encontradas na empresa Ouro Verde Locação e Serviços S.A.”, sendo insuscetível de ser atendida na via excepcional da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do STF.



    No ponto, aduz que, 



    “[s]ob o pálio de não deter obrigação de zelar e fiscalizar a relação comercial com a empresa Ouro Verde Locação e Serviços S.A, pretende nulificar o auto de infração nº 20.589.903-0 contra si lavrado pela Inspeção do Trabalho, decorrentes da constatação do ilícito de trabalho análogo ao de escravo.



    Contudo, conforme consignado na sentença e ratificado no acórdão regional, restou demonstrado em extenso conjunto fático-probatório colacionado aos autos a responsabilidade da reclamante decorrente do descumprimento do dever de fiscalização, caracterizado pela ineficiência de medidas para assegurar ‘condições dignas de trabalho aos obreiros, revelando nitidamente o desinteresse quanto à situação laboral dos trabalhadores vitimados por promessas enganosas de pagamento de benefícios, seguidas de ofensas, constrangimentos e demissões arbitrárias’.



    Para corroborar tal assertiva, transcrevem-se excertos da sentença do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, in verbis (peça nº 19):



    Como se percebe do auto de infração em destaque (ID 7d436d1 - complementado ainda pelo ID 2776149), em 02.02.2015, durante fiscalização nas áreas de vivência do canteiro central da Ouro Verde, onde laboravam os trabalhadores, foi constatada a ‘total degradação das condições de trabalho ensejando a imediata interdição de tal local’. Na ocasião, além da constatação de jornadas exaustivas, os agentes fiscalizadores também averiguam a exposição de trabalhadores ‘a todo tipo de sujidade’, até mesmo acúmulo de lixo e dejetos humanos (fezes), além de ‘poeira mineral, graxas e outros produtos - sem possibilidade de utilização de banheiros e lavatórios e sem possibilidade de tomarem um banho e trocarem de roupa ao final’; quanto aos bebedouros, foi verificado ‘apenas um ponto instalado próximo ao galpão de áreas de vivência (...) sem disponibilização de copos descartáveis’. O auto deixou claro que ‘não se tratou de problema pontual ou ocorrido no dia da inspeção, mas de situação que perdura ao longo do tempo, não havendo nenhuma limpeza, ainda que eventual, das áreas de vivência".



    (...)



    Segundo o que afirma, os (sic) ‘foram identificados pela fiscalização como deploráveis; (...) tinha lavatórios, instalações sanitárias e chuveiro e nada operante, porque tudo estava misturado com fezes; havia menos de 10 sanitários mas apenas alguns deles, se limpos, poderiam estar operantes; o mesmo com relação ao chuveiros; não havia sabão ou papel para higiene, nem papel higiênico e alguns chuveiros não funcionavam e outros não tinham água quente, estando todas as instalações lameadas de fezes’.



    Sobre a constância da infração, o referido informante foi esclarecedor, ao destacar que ‘a fiscalização foi feita em razão de denúncia feita em dezembro, onde já havia relato das condições acima mencionadas, tendo a fiscalização ocorrido em conjunto com o Ministério do Trabalho era também possível perceber que as condições ali encontradas não era coisa de um dia ou outro’.



    (...)



    O depoimento do Sr. Tiago conta no ID 60f6242, e é, de fato, revelador quanto à existência de degradação do ambiente de trabalho. O referido Gerente destacou que ‘acompanha a execução do contrato com a Ouro Verde, desde o seu início’.



    Aponta que, apesar de existirem inspeções de rotina, estas não geram registros e são tratadas verbalmente. Aponta que ‘as condições de trabalho na área do canteiro e ponto de apoio podem ser melhoradas; (...) em alguns momentos verificou a necessidade de limpeza dos ambientes e inclusive forneceu pessoal da própria Vale para realizar a limpeza .



    A testemunha ouvida na condição de informante também foi a única a tratar da jornada exaustiva. Segundo o seu relato, ‘foi evidenciada a existência de horas extras em razão de o prestador prometer prêmios ou aumento no vale refeição para maior produção em dezembro e janeiro; há demonstração nos autos de jornada de 23 horas, de intervalos interjornada prejudicados e de labor em domingos e feriados; o sobrelabor era registrado; o sobrelabor não pode ser atribuído à falta de registro de ponto, pelo contrário, havia o registro de ponto".



    Registre-se que, no acordo (sic) regional, ficou (sic) expressamente comprovada (sic) as condições degradantes aos (sic) quais eram submetidos os trabalhadores contratados pela empresa Ouro Verde Locação e Serviços S.A. e que tais obreiros prestavam serviços em favor e em local pertencente à VALE S.A. Por ser elucidativo, transcreve-se trecho do acórdão regional reclamado, verbis (peça nº 29, fls. 1-2):



    Cumpre pontuar que, independentemente da discussão quanto à licitude ou ilicitude da terceirização de serviços empreendida entre a VALE S.A. (tomadora) e a OURO VERDE (prestadora), é incontroverso, no caso em análise, que a referida terceirização, de fato, existiu e que, em decorrência desta, empregados contratados pela OURO VERDE prestavam serviços em favor da VALE S.A., em área pertencente a esta última (unidade de mineração denominada ‘Mina do Pico’) (ID. d486577 - Pág. 2 e 20; ID. 8d0e7ce - Pág. 1; ID. 3998006 - Pág. 1; ID. 00bf010 - Pág. 7; ID. d8c81dc - Pág. 28 e 30).



    Nesse contexto, ainda que se considere lícita a terceirização havida, não há como deixar de aplicar à VALE S.A.A, tomadora dos serviços, a responsabilidade pelas infrações constatadas na fiscalização do MTE, tendo em vista a constatação de sua culpa pelos danos sofridos pelos trabalhadores supracitado, como se verá a seguir.



    (...)



    Ao exame das páginas do Auto de Infração nº 20.589.903-0 que foram juntadas pela Autora, é possível verificar que a penalidade aplicada decorreu de ação fiscal realizada, a partir de 02.02.2015, por equipe de Auditores Fiscais do Trabalho integrantes do Projeto de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais - SRTE/MG, acompanhados pela Polícia Federal e membros do Ministério Público do Trabalho. (...) em que se requeria apuração de denúncias da prática de irregularidades trabalhistas contra trabalhadores que laboravam em prol da VALE S.A. por intermédio da empresa OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A., contratada para realizar o serviço de movimentação de minério entre diferentes unidades da VALE S.A., por estrada interna desta última (ID. 7d436d1 - Pág. 1). Os fatos apontados no Auto de Infração decorreram de verificações feitas in loco e da tomada de diversos depoimentos de empregados da OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A. e da VALE S.A.” (grifos nossos)



    Por fim, a União sustenta que o objeto do processo em referência nesta reclamatória não possui aderência estrita com o conteúdo do julgado na ADPF nº 324, uma vez que “o cerne da controvérsia jurídica [na Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005] não é a regularidade da terceirização da atividade-fim”; e sim “[a] responsabilidade da tomadora de serviços decorrente da caracterização de infração relativa à redução dos trabalhadores a condição análoga à de escravo, na hipótese em que amplamente comprovado nos autos o não cumprimento do dever de fiscalização”.



    Refuta, também, a tese de violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que a solução do caso concreto não decorre de “afastamento da incidência de preceito legal”, mas de análise dos elementos de prova do caso concreto, “a partir da interpretação da legislação ordinária”.



    A Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pela improcedência da reclamação, estando assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO EXIBIDO. INVIABILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXIGIDA A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. NÃO CARACTERIZADA.



    - Observa-se que a tese da reclamante sobre a desobediência à autoridade da decisão da Suprema Corte não se evidencia no caso concreto. A questão debatida na instância trabalhista não é a licitude da terceirização, mas a legalidade das condições laborais, seja qual for a modalidade de contratação.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de análise na presente reclamação o julgado na ADPF nº 324, mediante o qual o STF, entendendo pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, afirmou que 



    “2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. [...] 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’.” (ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19)



    A presente reclamação constitucional tem como objeto decisão proferida pelo TRT 3, nos autos da Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005, mediante a qual se julgou improcedente a pretensão da Vale S.A. de anular o Auto de Infração nº. 20.589.903-0, estando o acórdão assim ementado:



    “EMENTA: JORNADA EXAUSTIVA E CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO - TRABALHADORES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TOMADORA - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Sendo incontroversa, no caso, a existência de relação de terceirização, em decorrência da qual empregados contratados pela empresa prestadora de serviços laboravam em favor da empresa tomadora, em ambiente produtivo pertencente a esta última, é certo que, independentemente da discussão quanto à licitude ou ilicitude da terceirização, não há como deixar de aplicar à empresa tomadora dos serviços a responsabilidade pela redução dos referidos trabalhadores a condição análoga à de escravo, tendo em vista a comprovação de ter sido ela copartícipe da infração constatada. Restou evidenciado que a empresa tomadora dos serviços se comportou de forma omissa, descurando de seu dever de fiscalização, uma vez que: era plena conhecedora das condições degradantes verificadas, tendo sido as medidas por ela empreendidas evidentemente insuficientes e ineficazes para assegurar condições dignas de trabalho aos obreiros; revelou desinteresse quanto à situação laboral dos trabalhadores vitimados por promessas enganosas de pagamento de benefícios, seguidas de ofensas, constrangimentos e demissões por parte da empregadora; não empreendeu qualquer medida a fim de coibir a prática corriqueira de jornadas exaustivas. Verifica-se, pois, o nexo causal entre a conduta da empresa tomadora de serviços e os danos sofridos pelos trabalhadores em questão, incidindo à espécie o disposto nos artigos 186 e 927 do CCB. Uma vez constatada pelo Auditor Fiscal do Trabalho a existência de violação de preceito legal, deverá ser lavrado o correspondente auto de infração contra o sujeito infrator, nos termos do art. 628, caput, da CLT e artigos 18, inciso XVIII, e 24 do Decreto 4.552/2002. Figurando a empresa tomadora de serviços como copartícipe das irregularidades constatadas e, portanto, como infratora, mostra-se justificada a autuação procedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em seu desfavor. Nesse contexto, ainda que os trabalhadores prejudicados sejam, formalmente, empregados da empresa prestadora de serviços, a penalidade administrativa decorrente das irregularidades verificadas não consubstancia obrigação exclusiva ou personalíssima da empregadora, mas alcança também a empresa tomadora, em favor de quem os trabalhos foram prestados. As declarações apostas em Autos de Infração, documento público dotado de fé pública, por Auditor Fiscal do Trabalho gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao sujeito passivo da autuação desconstituir, por meio de prova inconcussa, a declaração e os registros das irregularidades constatadas, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se há falar em anulação do Auto de Infração lavrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.”



    Transcrevo trechos de interesse do acórdão reclamado obtido em consulta ao Processo nº 0010787-11.2016.5.03.0005 no sítio eletrônico do TRT 3:  



    “Não se olvida que, conforme esclarecido acima, houve vinculação, no sentido relacional, entre os fatos descritos no Auto de Infração nº 20.588.905-1 (em que se apontou a existência de terceirização irregular entre VALE S.A. e a OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.) e a lavratura do posterior Auto de Infração nº 20.589.903-0, objeto da presente demanda, em desfavor da VALE S.A.



    Nesse viés, constou expressamente do primeiro Auto de Infração (nº 20.588.905-1) que, diante dos fatos ali apontados, "foi lavrado o Auto de Infração nº 20.589.903-0, com fulcro no artigo 444 da CLT, com a caracterização da submissão de trabalhadores a condições de trabalho análogas à de escravos" (ID. 9db51e8 - Pág. 11).



    Assim, consta, ao início do Auto de Infração nº 20.589.903-0, que ‘Após minuciosa avaliação do contrato realidade e da documentação apresentada pelas partes envolvidas, firmou-se a convicção da ilicitude da terceirização, tendo como consequência a responsabilidade total da autuada por todas as irregularidades identificadas pela ação fiscal’ (ID. 7d436d1 - Pág. 1).



    Em sequência, e nessa mesma ordem de ideias, consta do Auto de Infração nº 20.589.903-0:



    ‘A terceirização ilícita foi objeto de autuação específica por meio do Auto de Infração - AI n.º 20.588.905-1. Os trabalhadores prestavam serviços à autuada por meio da empresa OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A, uma vez que constatada a terceirização ilícita nada mais é que o ‘longa manus’ da autuada em seu processo de organização da mão de obra para consecução de seus objetivos finalísticos.’ (ID. 7d436d1 - Pág. 1)



    Sendo assim, ressai que, em razão das irregularidades trabalhistas cometidas contra empregados da OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A. e indicadas no Auto de Infração nº 20.589.903-0, a VALE S.A. foi autuada pelo MTE com base na premissa de que havia relação de terceirização irregular entre essas duas empresas, sendo a VALE a tomadora e a OURO VERDE a prestadora de serviços.



    Todavia, isso não equivale a dizer que a subsistência do Auto de Infração nº 20.589.903-0 tenha como pressuposto a validade e eficácia do anterior Auto de Infração nº 20.588.905-1.



    Vale dizer: a decisão proferida pela d. Sexta Turma do TRT da 3ª Região no processo nº 0010784-59.2016.5.03.0004, em que se tornou sem efeito o auto de infração de nº 20.588.905-1, por se entender que a terceirização em comento foi lícita, não produz, por si só e automaticamente, a anulação do Auto de Infração nº 20.589.903-0 ou a extinção dos seus efeitos.



    Cumpre pontuar que, independentemente da discussão quanto à licitude ou ilicitude da terceirização de serviços empreendida entre a VALE S.A. (tomadora) e a OURO VERDE (prestadora), é incontroverso, no caso em análise, que a referida terceirização, de fato, existiu e que, em decorrência desta, empregados contratados pela OURO VERDE prestavam serviços em favor da VALE S.A., em área pertencente a esta última (unidade de mineração denominada ‘Mina do Pico’) (ID. d486577 - Pág. 2 e 20; ID. 8d0e7ce - Pág. 1; ID. 3998006 - Pág. 1; ID. 00bf010 - Pág. 7; ID. d8c81dc - Pág. 28 e 30).



    Nesse contexto, ainda que se considere lícita a terceirização havida, não há como deixar de aplicar à VALE S.A., tomadora dos serviços, a responsabilidade pelas infrações constatadas na fiscalização do MTE, tendo em vista a constatação de sua culpa pelos danos sofridos pelos trabalhadores supracitados, como se verá a seguir.



    Esclareço que a cópia do Auto de Infração que se busca anular no presente processo (nº 20.589.903-0) foi juntada pela Autora de forma incompleta, vez que, no documento de Id. 7d436d1, 49d4b2c e 4273c99, constam apenas as páginas ímpares do Auto de Infração em comento.



    Entretanto, não se pode olvidar que é ônus da Autora a prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado (art. 818 da CLT, art. 373, I, do CPC), pelo que não poderá se beneficiar da referida inconsistência do documento



    No que tange à validade e eficácia do Auto de Infração nº 20.589.903-0, há que se destacar que as declarações apostas nos Autos de Infração pelo fiscal do trabalho gozam de presunção de legitimidade e veracidade, dando origem a documento público, sendo, portanto, dotados de fé pública. Desse modo, incumbe ao sujeito passivo da autuação desconstituir a declaração e os registros das irregularidades constatadas pelo fiscal.



    O referido Auto de Infração contém, em seu início, ementa com a seguinte descrição resumida da infração constatada: ‘Manter empregado trabalhando sob condições contrárias às disposições de proteção ao trabalho’ (ID. 7d436d1 - Pág. 1)



    Ao exame das páginas do Auto de Infração nº 20.589.903-0 que foram juntadas pela Autora, é possível verificar que a penalidade aplicada decorreu de ação fiscal realizada, a partir de 02.02.2015, por equipe de Auditores Fiscais do Trabalho integrantes do Projeto de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais - SRTE/MG, acompanhados pela Polícia Federal e membros do Ministério Público do Trabalho. A demanda de fiscalização de originou de solicitação do MPT - Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região - Belo Horizonte, em que se requeria apuração de denúncias da prática de irregularidades trabalhistas contra trabalhadores que laboravam em prol da VALE S.A. por intermédio da empresa OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A., contratada para realizar o serviço de movimentação de minério entre diferentes unidades da VALE S.A., por estrada interna desta última (ID. 7d436d1 - Pág. 1). Os fatos apontados no Auto de Infração decorreram de verificações feitas in loco e da tomada de diversos depoimentos de empregados da OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A. e da VALE S.A.



    Assim, consta do Auto de Infração nº 20.589.903-0, a constatação, em suma, de irregularidades graves de três ordens: péssimas condições sanitárias, de higiene e de conforto nos locais de trabalho, o que chegou inclusive a ensejar a interdição do local; promessas enganosas de pagamento de benefícios, seguidas de ofensas, constrangimentos e demissões contra empregados que se organizaram para reivindicar o cumprimento das promessas; jornada exaustiva de trabalho.



    [...]



    Com efeito, o conjunto probatório revela que os empregados da OURO VERDE eram sujeitos a inequívocas condições degradantes de trabalho, incompatíveis com a condição humana, uma vez que não havia acesso a água potável em quantidade suficiente, não havia instalações minimamente adequadas para que pudessem realizar suas necessidades fisiológicas, sua higiene pessoal e alimentação, sendo as instalações disponibilizadas extremamente precárias e imundas, com grande quantidade de fezes e lixo encontrados no chão e inclusive nas paredes, o que se verifica nas fotografias de Id. 86eb895, p. 2/4, e Id. d786582, p. 1/2.



    Resta demonstrada, ademais, a culpa da Autora pela circunstância acima descrita, tendo em conta que a VALE S.A. não exerceu efetivamente o seu dever de fiscalização, de forma a impedir tais infrações, o que a torna copartícipe de tais irregularidades.



    [...]



    De fato, a realização de falsas promessas no intuito de induzir os trabalhadores a um aumento da produção em nível acima da normalidade e à prestação de labor em sobrejornada, assim como a proferição de ofensas pessoais, são fatos que se aglutinam às precárias condições sanitárias e de conforto acima descritas de modo a caracterizar condições degradantes de trabalho.



    Também nesse ponto, restou caracterizada a culpa da VALE S.A., uma vez que o Sr. Thiago Nogueira Carneiro, empregado da VALE e gestor do contrato com a OURO VERDE, embora tenha afirmado que tinha conhecimento do plano de premiação desenvolvido por esta última, que teve conhecimento de uma paralisação dos trabalhadores da OURO VERDE e de reuniões envolvendo esses trabalhadores, afirmou também que desconhece os motivos dessa paralisação, assim como o fato de que as insatisfações e a paralisação tinham relação com o não cumprimento do referido plano de premiação. Decerto, isso demonstra o desinteresse da Autora quanto à situação laboral desses trabalhadores que, vale repetir, prestavam serviços em seu benefício e em área de sua propriedade.



    [...]



    Ademais, no Anexo XIII do Relatório de Fiscalização, encontra-se a relação de ocorrências de jornadas de empregados da Ouro Verde ‘que extrapolam as 2 (duas) horas extraordinárias permitidas (...)’ (Id. 5f80809, p. 3/4; Id. 589a176 e seguintes).



    Com efeito, chama a atenção o fato de que, na relação em comento, em que são apontadas as jornadas de diversos trabalhadores em diversos dias, quase todos os dias situados dentro do período de novembro/2014 a janeiro/2015, há o registro de nada menos que 2.777 (dois mil, setecentos e setenta e sete) jornadas superiores a 9h11min, das quais 1.723 (mil, setecentos e vinte e três) foram superiores a 10 (dez) horas e 774 (setecentos e setenta e quatro) foram superiores a 12 horas, chegando mesmo a haver alguns casos de jornadas superiores a 22 (vinte e duas) horas.



    Assim, tendo em conta que o total de empregados da OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A., considerado no Auto de Infração, era de 309 (trezentos e nove) (ID. 49d4b2c - Pág. 2), e que, relativamente a estes, houve tal número de casos de sobrejornada em um período de apenas três meses, é possível concluir que a sujeição de empregados desta empresa a jornadas exaustivas era prática corriqueira.



    [...]



    Mais uma vez resta constatada a culpa da VALE S.A., uma vez que não se verificou qualquer medida por ela tomada a fim de coibir a existência das referidas jornadas exaustivas.



    Ao final, o Auto de Infração conteve conclusão nos seguintes termos:



    "Nunca é demais o estabelecimento de um paralelo entre a absurda situação verificada e o objeto desta autuação e aquela vivenciada pelos escravos nos períodos colonial e imperial do Brasil (...).



    (...)



    Todo o exposto - trabalho degradante, falsas promessas, ameaças e jornada exaustiva - levou à caracterização de graves infrações às normas de proteção do trabalho por parte do empregador autuado, normas estas presentes em Convenções Internacionais do Trabalho nº 29 e 105, editadas pela Organização Internacional do Trabalho - OIT, e ratificadas pelo Brasil, na Consti